Tribunal: TJDFT
Processo: 0742670-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742670-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEUDIR MAICON FONTANA PACIENTE: LEUDIR MAICON FONTANA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS AUGUSTO DE ABREU MAESTRELO, advogado constituído com OAB/DF no 21.378, em favor de LEUDIR MAICON FONTANA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 180 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Taguatinga/DF que, converteu a prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia no dia 02/10/2024. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. A petição do presente Habeas Corpus foi indeferida por deficiência na instrução do feito, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas das impetrantes. Houve o trânsito em julgado em 18/10/2024. Na data de 01/11/2024, o impetrante CARLOS AUGUSTO DE ABREU MAESTRELO apresentou petição requerendo a apresentação de suas razões em defesa oral, mesmo com o trânsito em julgado do processo. Afirma o impetrante que se encontra debilitado e, por isso, pede que se abra prazo para provar de sua internação. Os autos foram desarquivados e remetidos conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se que a prestação jurisdicional desta Corte de Justiça encontra-se perfeita e acabada, tendo transitado em julgado o presente Habeas Corpus apresentados pela Defesa do paciente. Ademais, reitera-se que, no caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos para comprovar as alegações referentes à ilegalidade da medida extrema. Afere-se, portanto, a absoluta inviabilidade de tramitação do habeas corpus sob exame, o que determina a manutenção da decisão de indeferiu a inicial, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Nestes termos, nada a prover. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se novamente os autos. BRASÍLIA-DF, 6 de novembro de 2024 18:13:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora